Tribunal: TJDFT
Processo: 0715467-85.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO QUANTO AO VALOR DA DEVOLUÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. CONTRATO FIRMADO FORA DA SEDE DA INCORPORADORA. EMPREENDIMENTO EM CONSTRUÇÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. SETE DIAS. PEDIDO FORMULADO NO PRAZO LEGAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui indevida inovação recursal a alegação de que algumas parcelas não foram pagas, se o argumento não foi lançado na contestação. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 336, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
2. Nos termos do art. 67-A, §10 da Lei 4.591, de 1964, “[o]s contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem”.
3. Na hipótese, o contrato foi firmado em 13/10/2023 fora da sede do incorporador e o direito de arrependimento foi exercido cinco dias depois, em 18/10/2023.
4. Nesse cenário, merece prestígio a sentença que condenou o recorrente a restituir de forma integral o valor pago pelo autor.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% da condenação.